Tribunal: STJ
Processo: 0156767-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001003 - AL (2025/0156767-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAYSSA MIRELA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE
: RENALVA MARIA CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE
: NAWA JORDY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. MATÉRIA DE
HABEAS CORPUS
FUNDO
NÃO
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem conheceu apenas parte do recurso, uma vez
que os pedidos de nulidade foram genéricos, e a
defesa não indicou qualquer arbitrariedade na
sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49977558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ba44d72b-272b-43d9-9b37-bcd1458db29d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ba44d72b-272b-43d9-9b37-bcd1458db29d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001003 - AL (2025/0156767-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAYSSA MIRELA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE
: RENALVA MARIA CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE
: NAWA JORDY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. MATÉRIA DE
HABEAS CORPUS
FUNDO
NÃO
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem conheceu apenas parte do recurso, uma vez
que os pedidos de nulidade foram genéricos, e a
defesa não indicou qualquer arbitrariedade na
sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAYSSA MIRELA DA
SILVA, RENALVA MARIA CABRAL e NAWA JORDY DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA49692852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: 68c892c7-9036-4ab4-b7ec-d3a844951526

SILVA contra a decisão que não conheceu do
em face do não
habeas corpus
exame da questão discutida no ato objeto da impetração.
As partes agravantes alegam que o Tribunal de Justiça teria
enfrentado a questão tratada nos autos deste
, tendo reconhecido
habeas corpus
a legitimidade da busca pessoal realizada.
Aduzem que, apesar de o Tribunal de Justiça ter entendido que a
alegação acerca da busca pessoal foi genérica, o tema foi tratado nas
contrarrazões ao recurso de apelação.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência desta
habeas corpus
Corte Superior:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA49692852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: 68c892c7-9036-4ab4-b7ec-d3a844951526

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Vale acrescentar que, embora a defesa sustente que teria havido a
apreciação da questão pelo Tribunal de Justiça, o que se extrai do parágrafo
citado é que houve, na realidade, apenas menção à presença de fundada
, com o intuito exclusivo de contextualizar o
suspeita que justificou a busca
descabimento do julgamento do mérito recursal.
No ponto central deste recurso, a fundamentação do Tribunal de
Justiça foi no seguinte sentido (fl. 20, grifei):
10.
, o recurso de Nawã Jordy dos Santos
Em juízo de prelibação
Silva deve ser conhecido apenas em parte, pois os pedidos de
(da sentença, por ausência de
declaração de nulidades
fundamentação, e da busca pessoal empreendida, conforme
alíneas "c" e "d" do tópico dos pedidos), de desclassificação da
conduta imputada para uso próprio (pedido "f"), e de revisão da
dosimetria da pena (pedidos "g", "h", "i"), bem como, de
modificação do regime prisional e concessão do direito recorrer
em liberdade (pedido "j") são absolutamente genéricos.
11. Não especificou a defesa qual a arbitrariedade cometida
sentença, especialmente na dosimetria da pena, aduzindo de
forma genérica e superficial a necessidade de redução. Para
além, olvidou a defesa tecer um único argumento sobre as
nulidades suscitadas, bem como, sobre a tese de porte de
drogas para consumo próprio e, ainda, não discorreu sobre os
pressupostos e requisitos da prisão cautelar.
12. Enfim, em todas as laudas da petição do recurso (fls. 444
/460), não foi dedicada uma linha sequer aos referidos pleitos,
inexistindo impugnação específica aos referidos capítulos. Como
Documento eletrônico VDA49692852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: 68c892c7-9036-4ab4-b7ec-d3a844951526

é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão atacada e impugnar
especificamente seus fundamentos, o que não ocorreu nas
mencionadas pretensões.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem deixou claro que
não caberia conhecer do recurso de apelação em relação às alegações de
nulidade e outros pedidos, pois estes foram apresentados de maneira genérica,
sem fundamentação específica. A defesa não indicou qual teria sido a
arbitrariedade na sentença, limitando-se a argumentações superficiais.
Também não apresentou fundamentos para as teses de nulidade,
porte para uso próprio, nem questionou os requisitos da prisão cautelar. Em
toda a petição do recurso, não teria ocorrido contestação específica aos pontos
refutados, descumprindo o princípio da dialeticidade, que exige impugnação
individualizada dos fundamentos da decisão recorrida. Por isso, apenas
conheceu-se parte do recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: 68c892c7-9036-4ab4-b7ec-d3a844951526

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.003 / AL
Número Registro: 2025/0156767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07014445220248020067 082024000733838 7014445220248020067 82024000733838 86722024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADOS : VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: RAYSSA MIRELA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RENALVA MARIA CABRAL (PRESO)
PACIENTE
: NAWA JORDY DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAYSSA MIRELA DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA49935896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:21
Código de Controle do Documento: 3516306a-7683-4d92-b81b-a4c287be1954

ADVOGADOS : VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE : RENALVA MARIA CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS : VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVANTE : NAWA JORDY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : VIRGINIA DE ANDRADE GARCIA - AL003995
DAYVSON FERNANDES DE ANDRADE - AL020923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:21
Código de Controle do Documento: 3516306a-7683-4d92-b81b-a4c287be1954